Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-21.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS LEGAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO No 4.558/2017
1. A Resolução no 4.558, de 23/2/2017, definiu que nos contratos assinados a partir de 1o de setembro de 2017 as instituições financeiras poderão cobrar pela inadimplência juros remuneratórios, multa e juros de mora.
2. Recurso conhecido e provido.